Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-11.2023.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000901-11.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEVERSON STANCZYK SAGAZ - CPF: 026.046.879-76 (APELANTE), ANADELI APARECIDA LOVATO - CPF: 048.889.849-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUANA MENEGAZ DE ALMEIDA - CPF: 046.781.981-56 (VÍTIMA), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o consentimento da vítima para o contato e se seria suficiente para descaracterizar o crime de descumprimento de medida protetiva.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada reconhece que eventual consentimento da vítima não revoga tacitamente medidas protetivas judicialmente impostas, as quais só podem ser alteradas por decisão judicial.

4. O crime de descumprimento de medida protetiva visa tutelar a Administração da Justiça e, indiretamente, proteger a vítima contra violência doméstica, sendo irrelevante o suposto consentimento eventual para contato não autorizado, sobretudo quando sequer ficou comprovado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "O consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas no art. 24-A da Lei no 11.340/2006."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp no 2.462.460/SP; TJMT, Apelação no 1028275-18.2021.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLEVERSON STANCZYK SAGAZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
CLEVERSON STANCZYK SAGAZ
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n.o
1000901-11.2023.8.11.0018
, por meio da qual foi condenado pela prática do crime tipificado no
art. 24-A da Lei 11.340/06
, por cinco vezes, em continuidade delitiva
, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no
regime inicial
aberto
.

Em suas razões recursais (ID
239892697
), a defesa busca a
absolvição pela atipicidade da conduta
, ao argumento de que a vítima consentiu com o contato estabelecido pelo acusado, de modo que não há falar em descumprimento de medida protetiva.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID
243657687
, por meio das quais o
Parquet
pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu seu judicioso parecer, visto no ID
250948197
, opinando pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre
reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
233975729
)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

De acordo com o
Parquet,

entre os dias 12 e 23 de março de 2023, em horários diversos, por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, e-mail e outras formas de troca de mensagens eletrônicas,
CLEVERSON STANCZYK SAGAZ
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, nos autos no 1000382-36.2023.8.11.0018, em favor de sua ex-companheira,
Luana Menegaz de Almeida
.

Segundo consta, a vítima
Luana
requisitou medidas protetivas de urgência contra seu ex-companheiro, as quais foram deferidas no dia 25 de fevereiro de 2023, sendo
CLEVERSON
cientificado dois dias depois. Todavia, no dia 12 de março do mesmo ano, o acusado, que não aceitava o fim do relacionamento, passou a enviar mensagens de texto à ofendida a respeito da relação que mantiveram anteriormente, descumprindo a ordem judicial.

Além disso, em diversas outras ocasiões, notadamente nos dias 19, 21 e 23 de março de 2023,
CLEVERSON
continuou entrando em contato com a vítima por meio de redes sociais, enviando-lhe mensagens relacionadas ao relacionamento que tiveram.

Diante desses fatos,
CLEVERSON
foi denunciado e, após a instrução processual, a inicial acusatória foi julgada procedente para condená-lo, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, a defesa busca a absolvição do acusado por entender que a conduta a ele imputada se mostrou atípica, na medida em que a vítima teria consentido com o contato estabelecido por meio de aplicativos de mensagens.

O pleito não merece prosperar.

A
materialidade delitiva
se depreende a partir do boletim de ocorrência (ID
233973692), das declarações da ofendida em fase de inquérito (ID 233973694), da cópia da decisão que concedeu medidas protetivas (ID 233973694, p. 06), dos
prints
de tela de celular anexados (ID 233973694, p. 13 ao ID 233975657) bem como dos depoimentos testemunhais e da vítima prestados em juízo.

Em seu interrogatório judicial (ID 233975714), em síntese, o acusado
CLEVERSON
afirmou que a vítima consentiu com o contato estabelecido após o deferimento das medidas protetivas, já que ela lhe mandou mensagem de texto pedindo ajuda para pagar alguns medicamentos.

No ID
233975712
, a defesa acostou
prints
de tela do celular do réu, nos quais constam trocas de mensagens de texto entre o acusado e a ofendida, contudo, são
datados de janeiro de 2023
, ou seja,
antes
do deferimento das medidas protetivas de urgência; e os comprovantes de pagamento de valores diversos do réu à vítima, apesar de referentes ao mês de abril e maio do mesmo ano, demonstram a tentativa de contato por iniciativa do próprio réu,
constando, na descrição de um comprovante, o pedido de
CLEVERSON
para que
Luana
o desbloqueasse
(ID
233975712, p. 06), o que evidencia o descumprimento da decisão judicial.

Por sua vez, a vítima
Luana Menegaz de Almeida
, em ambas as ocasiões em que foi ouvida (ID
233973694 e ID 233975714), narrou que viveu um relacionamento conturbado com
CLEVERSON
e, após o fim, ele passou a incomodá-la com ligações e mensagens de texto. Afirmou que, após solicitar as medidas protetivas, também
desativou todas as suas redes sociais e trocou seu número de telefone para que o acusado não a encontrasse
, no entanto, ele sempre conseguia seu novo número ou lhe mandava e-mails
afirmando que o relacionamento que mantiveram ainda não tinha acabado
, o que lhe causava bastante sofrimento, inclusive
precisou fazer tratamento psiquiátrico pelo medo que sentia
.

A testemunha
Luciane Cristina Menegaz
, mãe da vítima, ao ser ouvida em juízo (ID 233975714), confirmou a narrativa da vítima, afirmando que, apesar do deferimento das medidas protetivas,
o acusado continuava a entrar em contato com
Luana
lhe

enviando vídeos e mensagens de texto
, de modo a perturbar sua integridade psicológica.

Assim, observa-se que a narrativa da vítima encontra respaldo nos demais meios de prova angariados ao feito, ao passo que a versão do acusado se mostra isolada nos autos.

E, como se sabe,
em situações como a retratada nesses autos,

firmou-se o entendimento de que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, sobretudo quando corroborada por outros elementos, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesta linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Não bastasse,
é necessário pontuar que o entendimento jurisprudencial e doutrinário majoritário elucida que
eventual consenso da ofendida para o contato do agente
não
implica em revogação automática e tácita das medidas protetivas concedidas
e tampouco descaracteriza a figura típica do crime em comento, uma vez que se trata de
ordem judicial
, a qual deve ser rigorosamente observada, de modo que somente seria possível a aproximação ou contato do apelante caso houvesse decisão do Juízo responsável desconstituindo a decisão anterior,
o que não ocorreu na presente hipótese.

Sobre o crime ora em debate, convém trazer as lições de Renato Brasileiro de Lima,
ipsis litteris
:

“(...) conquanto inserido na Lei Maria da Penha, que versa sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível dizer que, por se tratar de verdadeira espécie de crime de desobediência,
o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência.
Indiretamente, porém, não se pode negar que o delito também tutela a própria mulher vítima dessa violência de gênero”
(LIMA, Renato Brasileiro: Legislação Especial Comentada – Volume Único, editora JUSPODIVM, 8a ed., p. 1.309) – destaquei.

Em caso semelhante, esta Terceira Câmara assim decidiu:

“(...) 1. A absolvição do apelante em relação ao crime de lesão corporal contra a mulher é medida imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da autoria do crime em contexto de violência doméstica narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser aplicado em seu benefício, o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo.
2. Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente, não isenta o apelante do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

(...)”
(TJMT – N.U 1028275-18.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024) - negritei.

Tendo isso em mente,
é imperativa a manutenção da condenação do acusado pelo crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06,
uma vez que ficou amplamente demonstrado nos autos que ele descumpriu reiteradamente as medidas protetivas que vigoravam em seu desfavor e das quais estava ciente.

2.

Conclusão:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CLEVERSON STANCZYK SAGAZ
, mantendo intacta a sentença prolatada pelo d. Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n.o
1000901-11.2023.8.11.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024